Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO INVERÍDICA DA SERVIDORA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DO QUANTUM INDEVIDAMENTE RECEBIDO. CABIMENTO. DEDUÇÃO DE PERÍODO CORRESPONDENTE AO GOZO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Há expressa vedação à acumulação do auxílio-alimentação com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura; de modo que, constatado erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor (artigos 111, 112 e 119, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011).
2. Ocorre que, mesmo diante de tal vedação, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que o dever de reparar o dano causado à Administração pela percepção de valores indevidos é afastado pela comprovação da boa-fé do agente público (RMS 18.780/RS, DJe 11/06/2012; ERESP 1086154/RS, DJe 19/03/2014; Temas 531 e 1.009 do STJ).
3. A declaração inverídica de não recebimento de auxílio-alimentação em outro órgão, firmada pelo servidor no momento da posse, para que lhe seja concedido benefício idêntico, configura má-fé e autoriza a cobrança dos valores por parte da Administração.
4. Apenas em caso de erro exclusivo da Administração, aliado à boa-fé do servidor e ao caráter alimentar da verba recebida, é possível afastar a devolução dos valores indevidamente pagos. Precedentes.
5. Deve se proceder ao ajuste do montante cobrado se verificado que, em razão do gozo de licença sem vencimentos por um prazo de 6 (seis) meses, o servidor não recebeu auxílio-alimentação em duplicidade.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.